Tribunal: STJ
Processo: 5006880-32.2022.4.03.6110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848876 - SP
(2025/0028501-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SENTENÇA
TRABALHISTA. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista,
ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a
obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive,
a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação,
conforme regra do
VIII, da Constituição Federal. Precedentes.
art. 114,
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54151084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b4ab709-471a-4198-a04b-4b2a44d3b72d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b4ab709-471a-4198-a04b-4b2a44d3b72d

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848876 - SP
(2025/0028501-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
VIOLAÇÃO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART.
1.022
DO

NÃO
OCORRÊNCIA.

CPC/2015.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SENTENÇA
TRABALHISTA. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista, ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a
execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação,
conforme regra do
VIII, da Constituição Federal. Precedentes.
art. 114,
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1746):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
A parte agravante sustenta que houve violação aos artigos 489, § 1o,
III e IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que aspectos relevantes
relativos ao prazo decadencial, ao fato gerador das contribuições
previdenciárias e à legitimidade processual das terceiras entidades para
integrar o polo passivo da demanda não foram observados.
Alega, ainda, a impossibilidade de aplicação da Súmula n. 83/STJ,
salientando a ausência de precedente vinculante a respeito do tema objeto
da controvérsia.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve ser mantida.
De início, afasta-se a alegada violação aos artigos 489, § 1o, III e IV e
1.022, II, do CPC, sob o o argumento de que aspectos relevantes relativos
ao prazo decadencial, ao fato gerador das contribuições previdenciárias e
à legitimidade processual das terceiras entidades para integrar o polo
passivo da demanda não foram observados.
Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em
confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera
tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela parte recorrente e
devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões
pertinentes sobre os pedidos formulados.
Nessa toada, eis um trecho da fundamentação firmada pelo colegiado
na origem para dirimir a controvérsia (fls. 1125-1133):

Prosseguindo no mérito da ação mandamental, a controvérsia dos autos
orbita em função da definição do fato gerador da contribuição patronal, ao
SAT, e dos reflexos em contribuições a terceiros, quando decorrentes de
reclamatórias trabalhistas (seja tratando-se de sentença condenatória ou
acordo homologado); do termo do prazo decadencial do direito de
cobrança de tais montantes; e da a quo necessidade ou não de lançamento
fiscal por autoridade tributária em casos que tais.
Cumpre o exame de cada ponto.
No tocante ao momento de ocorrência do fato gerador, em verdade não é
necessária maior digressão, dado que a matéria foi expressamente disposta
no artigo 43, § 2o, da LOSS:
"Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na
data da prestação do serviço"
Cabe observar que, diversamente do alegado em apelação, jamais a
sentença indicou momento diverso a ser considerado como fato gerador
das contribuições discutidas (e, por consequência, marco inicial dos
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

consectários legais aplicáveis). O que fez, diferentemente, foi apontar que
a ocorrência do fato gerador não corresponderia, também, ao termo do
prazo decadencial, como pretende aa quo ora apelante.
Adentrando a este tema, tem-se que a impetrante apontou que o prazo
decadencial, nos casos em discussão, seria contado na forma do § 4o do
artigo 150 do CTN:
[...]
Arguiu-se que este seria o comando aplicável, e não o contido no artigo
173, I, do CTN:
[...]
A impetrante sustentou que, como efetua regularmente o pagamento de
contribuição patronal e não existe cogitação de dolo, fraude ou simulação
de sua parte, há que se contar a decadência a partir da data do fato
gerador.
Com efeito, não se desconhece que a jurisprudência pátria consolidou o
posicionamento de que “a obrigação tributária não declarada pelo
contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência
está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por
meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial
previsto no
I, do CTN, quando não houver pagamento
art. 173,
antecipado (como na hipótese dos autos), ou no
§ 4o, do CTN,
art. 150,
quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do
que aquele que a Administração entende devido, pois nesse caso, a,
atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o
crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual
” (AgInt no AR Esp 2.164.427, Rel. Min.
ela é tacitamente homologada
Gurgel De Faria, D Je de
).
19/5/2023
Sucede que a aplicabilidade deste entendimento toma por premissas: a)
obrigação de que o Fisco, especificamente, promova o lançamento fiscal
(já que ambas as normas em referência apontam o dever da Fazenda
Pública promover a constituição do crédito tributário), o que é um dos
pontos a serem decididos neste julgamento, como já destacado; e a
possibilidade material do lançamento ser efetuado.
Todavia, tais condicionantes são incompatíveis com os casos em que a
relação de trabalho (vértice das exações em discussão) é reconhecida por
via judicial.
Para demonstração do afirmado, é pertinente, de início, o estudo do teor
do artigo 114, VIII, da Constituição Federal:
[...]
Como se vê, a Constituição Federal determinou hipótese em que a Justiça
de Trabalho promoverá execução de ofício dos valores de contribuições
sociais específicas que exsurgirem devidas por força das sentenças
proferidas naquele âmbito.
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

Ora, sabe-se que a competência para discutir a exigibilidade de débitos
fiscais constituídos pela autoridade administrativa é, por regra, da Justiça
Federal. Deste modo, o comando em questão, a toda evidência, não está
chancelando à Justiça do Trabalho, de maneira extravagante e
contingente, competência para processamento de ação anulatória ou
executiva fiscal, mas, sim e apenas, dispondo que, no caso em que ações
de sua competência (a saber, reclamações trabalhistas), sejam
reconhecidas relações jurídicas e débitos específicos que importem
dívidas previdenciárias do empregador, tais montantes serão de imediato
executados naqueles autos.
Infere-se, por via de consequência, que a regra trata necessariamente de
débitos não constituídos pelo Fisco. Afinal, caso o fossem, não existiria
incidência da norma em questão, dado que não haveriam sido
reconhecidos pela sentença, e sim anteriormente pela autoridade
tributária, e a competência de execução seria da Justiça Federal, mediante
iniciativa da Administração.
Pois bem. No mesmo passo em que discrimina dívidas previdenciárias
não constituídas em sede administrativa, o comando impõe a execução de
ofício destes débitos. Tal dever de cobrança naturalmente prescinde de
que o Juízo do Trabalho remeta a sentença trabalhista à Administração
para que esta formalize o procedimento de lançamento e apenas depois
seja permitida a cobrança dos valores. Condicionamento desta natureza
afasta-se do senso médio, distorce a garantia de inafastabilidade de
jurisdição e esvazia todo o objetivo de celeridade processual que justifica
a hipótese excepcional tratada pela norma constitucional, bem como o
próprio significado de falar-se em “execução de ofício”.
Tais balizas orientaram a internalização da regra na legislação
infraconstitucional, no bojo da Lei 8.212/1991:
[...]
A conclusão necessária, desta maneira, é a de que é dispensado o
procedimento de lançamento fiscal, tal como previsto no artigo 142 do
CTN, para os valores a serem executados na própria Justiça do
.
Trabalho, na forma do artigo 114, VIII, da Constituição Federal
Assim, a constituição definitiva da dívida, para fins de “verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo ” corresponderia, no
caso, ao trânsito em julgado devido, identificar o sujeito passivo da
sentença ou do acordo homologado ou, quando necessário, a data do
cálculo de liquidação dos montantes devidos, quando há certeza sobre os
contornos do fato gerador ocorrido, permitindo, justamente, a
estabilização do instrumento que indica haver sido materializada hipótese
de incidência tributária, quantifica o débito existente e identifica o
responsável pelo recolhimento – exato mesmo efeito da constituição
definitiva do débito e respectiva inscrição em certidão de dívida ativa.
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

Note-se que, longe do quanto alegado pelo contribuinte, este raciocínio
não fere a reserva de lei complementar prevista no artigo 146, III, da
Constituição Federal, tampouco o artigo 142 do CTN, já que se trata de
interpretação derivada diretamente do próprio texto constitucional.
É conhecimento basilar de Direito que, com base no sistema de hierarquia
de tipologia normativa adotado pelo ordenamento pátrio, não se interpreta
a Constituição Federal segundo a legislação que lhe é inferior, pelo que
por certo descabe considerar que a Carta Maior esteja ofendendo o Código
Tributário, como subjaz ao argumento da apelação neste ponto. Lógica
similar aplica-se à cogitação de violação ao artigo 146, III do texto
constitucional, a partir de tese que significaria inconstitucionalidade da
previsão do artigo 114, VIII, da própria Constituição Federal.
[...]
Assim, se não ocorre propriamente lançamento fiscal, em princípio sequer
haveria espaço para aplicação seja do artigo 150 como do artigo 173 do
CTN às dívidas previdenciárias reconhecidas por sentença trabalhista,
pois tais normas referem casos em que a constituição do débito é feita
pela Fazenda Nacional.
Perceba-se, neste quadrante, que o contribuinte não fica à mercê de
dívidas que não caducariam pelo tempo. Afinal, o próprio direito de ação
do empregado, que condiciona o reconhecimento destes débitos, é sujeito
à prescrição. Vencido o período prescricional para ajuizamento de ação
trabalhista, os valores de exações previdenciárias não constituídos
decorrentes de relação de trabalho não reconhecidas passam a ser
inexigíveis.
De toda a sorte, qualquer pretensão de analogia para invocar decadência
contra a Justiça do Trabalho atrairia a aplicação do artigo 173, I, e não do
artigo 150, § 4o, do CTN. Afinal, o Juízo trabalhista não é destinatário de
qualquer declaração fiscal e tampouco a sentença proferida homologa
qualquer autolançamento. Mais ainda, a Justiça obreira não poderia
afirmar haver dívida do empregador sem proferir, antes, decisão que
reconhecesse tal débito, possibilitando a formalização do instrumento de
cobrança (ou seja, sem o trânsito em julgado da sentença ou da
homologação do acordo, como título executivo). Logo, o prazo de
decadência não poderia, de qualquer maneira, ser contado antes de tal
evento.
Por outro lado, a pretensão do contribuinte de contagem do prazo
decadencial a partir da data de prestação do serviço importaria, em tais
casos, colocar ao talante do próprio devedor a possibilidade de cobrança
das dívidas, já que bastaria retardar ao máximo a tramitação da ação
trabalhista respectiva para lograr, por si, impor o decurso do quinquênio
decadencial.
[...]
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

A exceção ao quanto exposto seria apenas no tocante às contribuições
devidas a terceiros, já que, segundo jurisprudência, não estão abrangidas
no artigo 114, VIII, da Constituição Federal os débitos não decorrentes
diretamente da condenação imposta, bem assim qualquer exação diversa
das previstas no artigo 195, I e II, da Constituição Federal.
Ainda assim, neste liame atinge-se conclusão equivalente à anterior. Tais
valores correspondem a reflexos devidos pelo reconhecimento de
exigibilidade de contribuições previdenciárias pelo Juízo Trabalhista.
Logo, apenas podem ser lançados a partir da exigibilidade destas.
Novamente, portanto, trata-se de hipótese de aplicação do artigo 173, I, do
CTN, na medida em que o lançamento relativo às contribuições a terceiros
apenas pode ser efetuado após a formalização das dívidas originárias –
mediante trânsito em julgado ou liquidação, conforme o caso.
Em síntese, embora o fato gerador da contribuição patronal, a terceiros e
SAT decorrentes de sentenças e acordos em processos trabalhistas seja a
originária prestação do serviço (desta data contados os consectários legais
aplicáveis), o início do prazo decadencial eventualmente aplicável é
deflagrado apenas no primeiro dia do exercício posterior ao trânsito em
julgado da sentença condenatória ou homologatória de acordo, ou da
respectiva liquidação, quando necessário tal procedimento.
Em se tratando de contribuições constantes da própria condenação ou
acordo trabalhista, cabe ao próprio Juízo do Trabalho a respectiva
execução, de ofício, dispensado lançamento fiscal, que é aplicável apenas
para dívidas reflexas (tais como contribuições a terceiros).
Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com
fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de
rediscutir a matéria sob a ótica da parte recorrente, sem que tal desiderato
objetive o suprimento de quaisquer dos vícios descritos no dispositivo
legal mencionado, mas sim, unicamente, o rejulgamento da controvérsia.
No mesmo diapasão, destacam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022
DO
NÃO OCORRÊNCIA. [...]
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo que
se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do
A
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 2.023.087/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA
AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...]
CPC/2015.
1. Não há falar em violação ao
do Novo Código de Processo
art. 1.022
Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes.
[...]
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.323.892/PR,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
)
22/11/2018.
Outrossim, a parte agravante sustenta, ainda, a impossibilidade de
aplicação da
salientando a ausência de precedente
Súmula n. 83/STJ,
vinculante a respeito do tema objeto da controvérsia.
Não obstante, tal argumento não merece êxito. A incidência do óbice
da
não se limita à existência de precedentes vinculantes,
Súmula 83/STJ
nos moldes do artigo 927 do CPC, bastando que haja decisões reiteradas
nesta Corte Especial acerca do tema objeto de controvérsia. Nessa
perspectiva, vejamos o que dispõe o referido entendimento sumulado:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
No caso dos autos, evidencia-se que o acórdão proferido pelo
colegiado de origem está em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste STJ, no sentido de que se caracteriza a constituição
do crédito tributário, nas situações em que sentença trabalhista ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação
tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a
execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação,
conforme regra do
VIII, da Constituição Federal.
art. 114,
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil
de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença
trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já
delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa,
autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições
decorrentes da condenação, conforme regra do
VIII, da
art. 114,
Precedentes: AgInt no
Constituição Federal.
REsp n. 1.965.173/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/5/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.764.790/SC,
Turma, DJe de
rel. Ministro Paulo De
25/6/2020; REsp 1.591.141/SP,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de
18.12.2017.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.648.628/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
18/6/2024,
25/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
CAUSA
DE
PEDIR
RECURSAL.
INSUFICIÊNCIA
PARA
DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado
n. 3 do Plenário do STJ).
2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, "o cabimento de
mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero
receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma
ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da
Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da
autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando
esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de
efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela
impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como
coatora" (AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
.
17/03/2020,
20/03/2020)
Precedentes.
3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença
trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já
delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa,
autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições
decorrentes da condenação, conforme regra do
VIII, da
art. 114,
Constituição Federal. Precedentes.
4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas
Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF, porquanto, além de o acórdão
recorrido estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste
Tribunal Superior, as teses veiculadas nas razões recursais não
demonstram como o acórdão recorrido estaria violando os artigos de lei
citados pela recorrente e sequer impugnam, especificamente, os
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.965.173/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
2/5/2022,
4/5/2022.

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SENTENÇA
TRABALHISTA QUE É EM SI TÍTULO EXECUTIVO.
INC.
ART. 114,
VIII,
DA
CF/1988.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença proferida
pela Justiça do Trabalho, ao condenar o empregador a cumprir
obrigação trabalhista e recolher as verbas a ela relacionadas, também
reconhece uma obrigação tributária, consistindo a própria sentença
no título que fundamenta o crédito. Precedentes.
[...]
5. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.764.790/SC,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/5/2020,
(grifo nosso)
25/6/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA
TRABALHISTA
CONDENATÓRIA.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
RECONHECIDO.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
FALÊNCIA
DO
EMPREGADOR.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. DISPENSABILIDADE.
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

PRECEDENTE. 1 - Polêmica em torno da pretensão da Fazenda Nacional
de habilitação em processo falimentar de crédito previdenciário
decorrente de verba trabalhista a que a massa falida fora condenada.
2 - Indeferimento do pedido de habilitação pelas instâncias ordinárias por
não ter sido o crédito materializado em Certidão de Dívida Ativa (CDA).
3 - A sentença da Justiça do Trabalho, ao condenar o empregador a uma
obrigação de natureza trabalhista, tem por consequência, o
reconhecimento da existência do fato gerador da obrigação tributária,
consubstanciando o título executivo judicial que fundamenta o crédito
previdenciário da Fazenda Pública.
4 - Precedente específico do STJ. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.591.141/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2017,
18/12/2017.
Verifica-se, assim, que os argumentos expendidos pela parte
agravante são insuficientes para infirmar as considerações acima tecidas,
razão por que não merece reforma a decisão agravada, que deve ser
mantida, in totum.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:37
Código de Controle do Documento: 8630b629-ec20-4ec0-88d4-31c095700cfc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.848.876 / SP
Número Registro: 2025/0028501-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2003412820228060293 50068803220224036110
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54008615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 2e04646e-f968-4a25-a6fa-fbb40b099e45

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 2e04646e-f968-4a25-a6fa-fbb40b099e45